Tribunal: TJSP
Processo: 1068066-89.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA - APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DELEGADO DE POLÍCIA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que "a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA - APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DELEGADO DE POLÍCIA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que "a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado" (AI 768.895, Rel.a Min.a Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1o, III, da Constituição.
Embargos acolhidos, sem efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1068066-89.2019.8.26.0053/50000 Voto 23054 tcn
Registro: 2020.0001003144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1068066-89.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargada PATRÍCIA
SIMONE CARBONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
acolhidos, sem efeito infringente, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1068066-89.2019.8.26.0053/50000 Voto 23054 tcn
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1068066-89.2019.8.26.0053/50000
Comarca
: SÃO PAULO
Embargante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Embargada: PATRÍCIA SIMONE CARBONE
Interessados: DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL (DAP) DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO
PAULO (E OUTRO)
Voto no 23054
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO JULGADO - PROMOÇÃO NO MESMO
CARGO PARA CLASSE DISTINTA - APOSENTADORIA
ESPECIAL
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

DELEGADO DE POLÍCIA. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal se orienta no sentido de que “a promoção
por acesso de servidor constitui forma de provimento
derivado e não representa ascensão a cargo diferente
daquele em que já estava efetivado” (AI 768.895, Rel.a
Min.a Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de
servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe
distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos
estabelecido no art. 40, § 1o, III, da Constituição.
Embargos acolhidos, sem efeito infringente.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por São Paulo Previdência, contra o v. acórdão de fls.
348/359 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso da ora embargante.
Os
embargos
de
declaração
alegam
omissão no julgado, ao fundamento de que não manifestou
acerca da exigência de permanência de cinco anos na mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1068066-89.2019.8.26.0053/50000 Voto 23054 tcn
classe em que se deu a aposentadoria para pagamento dos
proventos de acordo com a última classe ocupada, bem como foi
omisso no tocante ao artigo 40, §§ 1o, 3o, 4o, 8o e 17, da
Constituição Federal. Pretende, outrossim, prequestionar a
matéria.
Determinada
a
manifestação
da
embargada (fls. 10), sobreveio a petição de fls. 13/19.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Na
hipótese
dos
autos,
cinge-se
a
discussão dos autos à possibilidade de reconhecimento da
aposentadoria especial da apelada, Delegada de Polícia Civil,
nos termos da Lei Complementar Estadual n° 1.062/08 e das
Leis Complementares Federais no 51/85 e no 144/14, com
integralidade e paridade.
O v. acórdão foi suficientemente claro ao
consignar que a impetrante, ora embargada, cumpriu os
requisitos exigidos pela LC no 51/85 e, tendo ingressado no
serviço público antes da EC no 41/03 (fls. 31/32), fazia jus aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1068066-89.2019.8.26.0053/50000 Voto 23054 tcn
proventos integrais e à paridade.
No entanto, no que se refere a questão
relativa aos cinco anos na mesma classe, de fato, o v. acordão
foi omisso, e os embargos devem ser acolhidos para sanar
omissão, nos seguintes termos:
“Por
fim,
não
merece
prosperar
a
alegação de necessidade de permanência de 05 anos no nível
em que se pretende aposentar, pois, como já decidido pelo E.
Supremo Tribunal Federal, o nível da carreira não se confunde
com o cargo:
EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO
PARA
CLASSE
DISTINTA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO
AO
ART.
40,
§
1o,
III,
DA
CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que “a
promoção por acesso de servidor constitui forma de
provimento derivado e não representa ascensão a cargo
diferente daquele em que já estava efetivado” (AI
768.895, Rel.a Min.a Cármen Lúcia). Desse modo, a
aposentadoria de servidor público promovido no mesmo
cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao
prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1o, III, da
Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo
regimental a que se nega provimento. Onde se lê: “A
decisão proferida pelo Tribunal de origem alinha-se à
jurisprudência desta Corte no sentido de que 'a promoção
por acesso de servidor constitui forma de provimento
derivado e não representa ascensão a cargo diferente
daquele em que já estava efetivado' (AI 768.895, Rel.a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1068066-89.2019.8.26.0053/50000 Voto 23054 tcn
Min.a Cármen Lúcia). A promoção na carreira de policial
civil do Estado do Rio Grande do Sul se dá no mesmo
cargo originalmente ocupado pelo servidor, não estando
a sua aposentadoria condicionada ao prazo de 5 anos
estabelecido no art. 40, § 1o, III, da Constituição Federal,
que se refere à ocupação de novo cargo pelo agente
público. Esse tem sido o posicionamento desta Corte em
casos análogos. Nesse sentido, veja-se a ementa do AI
759.794-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar
Mendes: 'Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Promoção
retroativa.
3.
Jurisprudência
pacífica
do
Supremo Tribunal Federal. 4. Promoção por acesso do
servidor constitui forma de provimento derivado e não
implica ascensão a cargo diferente daquele em que já
estava efetivado. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento'. Outros precedentes: AI 651.838-AgR, Rel.
Min.
Eros
Grau;
AI
763.538,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski; e AI 826.127-AgR, Rel.a Min.a Cármen
Lúcia. Diante do exposto, com base no art. 557, caput, do
CPC e no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego seguimento ao
recurso”. (STF, RE 590762 AgR, Rel. Min. ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/12/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015
PUBLIC 02-02-2015).
Releva notar que a omissão apontada
pela embargante não altera a conclusão do julgado.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1068066-89.2019.8.26.0053/50000 Voto 23054 tcn
Nestes termos, acolho os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator